Tribunal: TJDFT
Processo: 0715117-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE PUBLICIDADE RESTRITA NOS AUTOS. DESCABIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL. PUBLICIDADE. AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. COMPARECIMENTO DO ADVOGADO. PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR. CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. MIGRAÇÃO DE PLANO. INEXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. ACEITAÇÃO IMPLÍCITA. COBRANÇA NA MESMA FATURA. CONCORDÂNCIA IMPLÍCITA. RESTITUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES AOS PLANO ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. MODIFICAÇÃO EM PARTE DA SENTENÇA. EFEITO TRANSLATIVO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição. Na espécie, não mantida a sentença com a modificação de seu dispositivo, há de se concluir pelo provimento parcial ao recurso, independentemente do acolhimento das razões aventadas na apelação.

2. A modificação da sentença fundada na alteração da base de cálculo para incidência do percentual arbitrado para a verba honorária afigura-se consectário do efeito translativo, sem caracterizar reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita.

3. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro nos incisos XXXV e LV do art. 5o da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012).

4. Em relação aos demais incisos questionados (X e LX), os quais tutelam o direito à reparação por dano moral pela violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem assim a restrição da publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, debateu-se, em suma, a alteração de plano de telefonia celular sem aviso prévio, se houve ou não aceitação implícita, em que o autor-embargante pleiteou decretação de sigilo de documentos, restituição de valores excedentes ao plano anterior, aplicação da multa prevista no art. 334, 8o, do CPC, e compensação por dano moral pela suspensão do serviço, o que não se configurou diante do exercício regular de direito pela operadora, em razão do inadimplemento do autor-embargante e não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, além de ausência de cobranças incessantes ou de prejuízos demonstrados, e indeferido o sigilo por não se vislumbrar hipótese para tanto, aplicando-se a regra da publicidade dos atos processuais.

5. Embargos conhecidos e não providos.